Tribunal: TJBA
Processo: 0011332-49.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011332-49.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NUBIA CONCEICAO DA SILVA TELIS e outros Advogado(s): ANDRE LUIZ MUNDURUCA CAMPOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. VALOR INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1 – A questão em debate consiste na análise da responsabilidade objetiva do Estado pela morte ocorrida sob sua guarda e da adequação do valor fixado a título de danos morais. 2 – Reconhecida a responsabilidade estatal pela omissão no dever de proteção à integridade física do custodiado, é devida a indenização por danos morais aos seus familiares, sendo cabível a majoração do valor arbitrado na origem quando este se mostra irrisório diante da gravidade do fato e do sofrimento causado. 3 – A quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) revela-se razoável e proporcional, em consonância com precedentes desta Corte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0011332-49.2013.8.05.0080, em que figuram como apelante NUBIA CONCEICAO DA SILVA TELIS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto da Relatora.